Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega omissão no acórdão que desconsiderou a aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca do dano, ocorrida, no caso, apenas com o pagamento da última parcela em outubro/2022. Sustentou ainda dissídio jurisprudencial com precedentes do TJDFT e STJ que adotam essa interpretação, ausência de fundamentação quanto à superação de entendimento anterior e negativa implícita ao Tema 445 do STF. Cita os dispositivos que pretende prequestionar.
2. O órgão jurisdicional não é obrigado a responder cada um dos questionamentos suscitados pela parte, devendo apresentar os fundamentos de sua decisão que implicitamente afastam os argumentos contrapostos.
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que “é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão”” e, expressamente, concluiu que “está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso, se o pagamento teve início em novembro de 2019 e a demanda foi distribuída em 21/2/2025, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.